Tribunal: TJDFT
Processo: 0705395-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705395-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNO JORDANO BARROS MARINHO RÉU: BROOKFIELD MB SPE 076 S.A, DANIEL BATTIPAGLIA SGAI D E S P A C H O Mantenho a decisão agravada. Quanto ao pedido de reserva de importância dos autos principais para o futuro pagamento do depósito exigido na ação rescisória, cumpre esclarecer que o depósito previsto no art. 968, inc. II, do Código de Processo deve ser prévio. Por outro lado, restituo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas e do depósito exigido na ação rescisória. Brasília – DF, 9 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 4